Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718504-38.2023.8.07.0001 RECORRENTES: DAIANE TEODORO GUIMARÃES, EDMAR GONÇALVES CAVALCANTI, CONSTRUTORA CAVALCANTI E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ EUSTÁQUIO BORGES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO. AUSENCIA. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Confirma-se sentença que, apreciando a prova produzida, conclui que o débito é o reclamado pelo portador de cheque, valor resultante do negócio inicial e do incremento havido para compensar ausência de documentação regular de um dos imóveis dado em pagamento. 2. Conquanto não se trate de matéria jurídica pacificada, a Corte tem considerado válida a desconsideração da personalidade jurídica mesmo sem a instauração do incidente próprio, quando é respeitado o contraditório e se encontra presente caso típico de confusão patrimonial entre a empresa e o único sócio. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 472 do Código Civil, sustentando ser legalmente vedada a alteração de contrato escrito por meio verbal; b) artigo 940 do Código Civil, afirmando que a parte contrária não informou o pagamento de R$ 50.000,00 na ação de cobrança (transferidos em 28/12/2021), tendo cobrado os R$ 100.000,00, sem ao menos aventar sobre aquele pagamento; c) artigos 343 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a parte recorrida, apesar de alegar a falta de entrega de toda a cadeia dominial, notadamente da cessão de direitos feita por EDSON para VÂNIA, não apresentou nos autos qualquer prova substancial que sustentasse essa alegação. Acrescentam que a única forma de comprovar a entrega dos documentos seria por meio de registro ou comunicações que, conforme argumentado, não existem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 472 e 940, ambos do Código Civil, e 343 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Com efeito, os comprovantes de IDs 131909840 e 155206314 indicam que o autor recebeu R$ 50.000,00 em 25/11/2021 e R$ 50.000,00 em 28/12/2021. Nada obstante, o requerente aduziu que o montante recebido em dezembro se refere a um complemento ajustado entre as partes em virtude de um dos imóveis dados como pagamento não possuir escritura pública, mas apenas cessão de direitos. Conquanto não haja um aditivo contratual ou não tenham sido apresentadas provas escritas sobre o mencionado ajuste, o cheque emitido em favor do autor corrobora a sua tese, pois não há motivo lógico para que o cheque tenha sido emitido antes de dezembro de 2021 com um termo posterior ao vencimento da última parcela. Sem prejuízo, ainda que assim tenha ocorrido, após o pagamento de R$ 50.000,00 em dezembro de 2021, o mínimo que se esperava dos réus é que exigissem a troca do cheque de R$ 100.000,00 por um de R$ 50.000,00, porém, nada foi mencionado a esse respeito. O autor relata que, além do cheque de R$ 100.000,00, foi-lhe passado um cheque no valor de R$ 50.000,00 referente ao ajuste, o qual foi entregue aos réus após o pagamento em dezembro de 2021, remanescendo o de n. 850003 a ser quitado. O cheque no valor de R$ 100.000,00, inclusive, foi emitido em janeiro de 2022 para assegurar um título ao autor, pois já havia decorrido o prazo para pagamento da última parcela, como ratificado pelos áudios acostados à inicial. Neste ponto, os réus não refutaram especificamente os fatos e se limitaram a afirmar genericamente que “no tocante à data de preenchimento do cheque, há de se ressaltar que tal data em nada interfere na negociação ajustada entre as partes, já que, em muitos casos, é comum que as partes ajustem uma data a ser lançada na cártula de cheque para fins de segurança jurídica no que tange à prescrição da ação de execução”. Sendo assim, os argumentos dos requeridos não podem prosperar em face da sua fragilidade, porquanto a emissão do cheque no valor integral de R$ 100.000,00 demonstra que o débito corresponde a esse montante e não à quantia inferior por eles sustentada. Logo, os requeridos devem ser compelidos ao pagamento da dívida no valor de R$ 100.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do vencimento e de juros de mora a contar da citação [...] Portanto, em face do descumprimento da sua obrigação quanto à quitação do preço do imóvel, os autores não podem exigir o adimplemento da obrigação do réu no que se refere à entrega dos documentos da cadeia dominial do imóvel, nos termos do art. 476 do Código Civil. Ademais, a impossibilidade de obtenção de empréstimo ou de venda do próprio imóvel para quitação do preço não podem ser imputadas ao credor como forma de se escusar da responsabilidade assumida. Por sua vez, considerando que é devida a cobrança da dívida no valor de R$ 100.000,00, não há que se falar em excesso ou repetição do indébito. Da reconvenção no processo de n. 0718504-38.2023.8.07.0001. Conforme restou incontroverso, os reconvindos deram em pagamento do preço ajustado no negócio, os imóveis situados na QR 429 Conjunto 13 Casa 17, Samambaia/DF, e na Vila Paraíso 1 Quadra 5 lote 5, Santa Antônio Descoberto/GO, mas não entregaram a documentação completa referente à cadeia de cessões de direitos quanto a este último bem. Nesse sentido, os autores/reconvindos devem fornecer os instrumentos de cessão de direitos que demonstrem a cadeia regular de transferência dos direitos sobre o imóvel situado na Vila Paraíso 1 Quadra 5 lote 5, Santa Antônio Descoberto/GO, desde o proprietário Edson Campos até Vânia Teodoro da Cruz, a fim de viabilizar o registro do imóvel em nome do reconvinte ou a transmissão dos direitos a terceiros. Nesse sentido, a reconvenção deve ser acolhida para que os reconvindos sejam compelidos a cumprir essa obrigação, pois imprescindível para se desonerarem do pagamento do preço do imóvel por eles adquirido. Por fim, em face da inexistência de condutas que caracterizem a litigância de má-fé, rejeito os pedidos de aplicação de multa.” [...] Assim, de fato, a existência do cheque no valor de R$ 100.000,00 demonstra que o débito corresponde a esse montante e não à quantia inferior por eles sustentada. Logo, os requeridos devem ser compelidos ao pagamento da dívida no valor de R$ 100.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do vencimento e de juros de mora a contar da citação” (Id 61452678). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016